Tribunal: TJPA
Processo: 0807208-80.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807208-80.2021.8.14.0040

APELANTE: GENEDIR CHAGAS FEITOZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0807208-80.2021.8.14.0040.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: GENEDIR CHAGAS FEITOZA.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0807208-80.2021.8.14.0040.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

Apelante: GENEDIR CHAGAS FEITOZA.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
GENEDIR CHAGAS FEITOZA
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO
interposto em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Na peça inicial, o autor afirma que compõe o quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará e que, em mais de 27 anos de carreira militar, sendo promovido duas vezes, primeiro a Cabo e posteriormente a 3º Sargento, porém afirma que faz jus à graduação de 1º Sargento.

O autor afirmou na exordial que foi preterido na promoção por antiguidade, razão pela qual postulou a concessão da tutela de urgência e a procedência da ação em caráter definitivo, para que seja promovido, em ressarcimento de preterição, ao grau de 1º Sargento, com o pagamento das diferenças salariais devidas, inclusive retroativas.

O Magistrado
a quo
julgou totalmente improcedente a ação, asseverando que o simples decurso do tempo não configura requisito para promoção na corporação, não restando demonstrado a preterição alegada.

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação, aduzindo que a sentença atacada incorreu em
error in judicando
, posto que fundamentada em jurisprudência e legislação ultrapassada. Aduz que a Lei Estadual nº. 8.230/2015, estabelece que a antiguidade está entre os critérios legais para a promoção na corporação.

Assevera que a Lei Estadual nº. 8.230/2015, revogou a lei anterior e vem estabelecendo critérios e condições que permitem a ascensão dos militares em sua hierarquia funcional, mediante promoções.

Afirma o apelante que a Lei mencionada preconiza que as promoções na Polícia Militar devem se dar de acordo com os critérios de antiguidade, merecimento, bravura, tempo de serviço e “
post mortem
”.

Aduz que na esfera militar, o indivíduo que tem mais
tempo, ou seja, o mais antigo, tem resguardado seu direito a promoção a frente dos mais recentes, ou mais novos. Afirma que restou demonstrado nos autos que militares mais novos foram promovidos na frente dos mais antigos, ferindo claramente o ordenamento pertinente.

Afirma que os militares possuem direito à chamada promoção por ressarcimento de preterição, que é conceituada na Lei Estadual 8.230/2015, sendo clara ao afirmar o cabimento da promoção ao militar que teve seu direito preterido à época em que lhe caberia, em virtude de completarem seus interstícios, e não terem sido chamados para suas respectivas promoções.

Assevera que o apelante foi preterido em
suas promoções, devendo ser ressarcido, independentemente da existência de vagas, na hipótese legal do Art. 32, III e Parágrafo Único, da atual Lei 8.230/2015, acima mencionados e grifados, com base nas provas acostadas, legislações vigentes e princípios constitucionais.

Aduz que a Sentença merece ser reformada, visto que a legislação atual é cristalina ao dispor, em seu Art. 32, Parágrafo Único, que a promoção, quando realizada em ressarcimento de preterição, como a requerida, deve ser feita independentemente da existência de vaga.

Ao final, requereu:

“-
Seja deferida a gratuidade de justiça ao Recorrente;
- Seja conhecido o recurso e, após seu regular trâmite, seja dado provimento ao Recurso de Apelação, reformando-se a Sentença, para assegurar ao Apelante, plenamente, os
pedidos formulados em Exordial, qual seja, a promoção em ressarcimento de preterição à graduação 1º SARGENTO PM, A CONTAR DE SETEMBRO DE 2018, por ser essa, medida de aquilatada justiça.”

A parte apelada apresentou contrarrazões, ID 7903287.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. ID 8652918.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0807208-80.2021.8.14.0040.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: GENEDIR CHAGAS FEITOZA.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se o Apelante possui direito ou não ao ressarcimento por preterição de promoção para a graduação de 1º Sargento na Corporação Militar.

Sabe-se que o ressarcimento por preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos, ou ainda por erro da Administração não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

Assim disciplina o
art. 64 da Lei nº 5.251/85:

“Art. 64 - As promoções serão efetuadas pelo critério de antiguidade e merecimento, ou ainda, por bravura e "post mortem".

§1° - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de vagas.

§2° - A promoção de Policial-Militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção. (...)”

Ainda, na Lei nº 5.249/85:

“Art. 4º - (...):

(...)

PARÁGRAFO ÚNICO - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

Art. 12 - O oficial PM/BM será ressarcido da preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando:

(...)

e) Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.

A atual legislação disciplinada pela

Lei nº 8.230/2015, dispõe o seguinte:

Art. 6º - (...):

(...)

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32. (...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo
;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga (...)”.

Analisando-se o ordenamento supratranscrito, têm-se que o dever do Estado de ressarcimento de preterição necessita da hipótese, entre outras, de erro da Administração que venha a prejudicar o militar preterido em sua promoção.

Consta dos autos que o apelante compõe o Quadro de Praças da Polícia Militar do Pará, com sua inclusão, através de concurso público, em 01.05.1994, possui mais de 27 anos de carreira na corporação, tendo sido promovido por 02 vezes. A primeira em 25.09.2004 à Cabo da PM e a segunda à 3º Sargento da PM a contar de 21.04.2016.

Portanto, verifica-se que durante a jornada do apelante na carreira militar, foram editadas três legislações diferentes que estabeleciam critérios de promoção militar, sendo elas: Lei 5.250/85 (vigorou 1985 até 2004), Lei 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e Lei 8.230/15 (vigorou de 2015 até os dias atuais). Desta forma, necessário se faz visitar à legislação pertinente para melhor análise do mérito.

A Lei n.º 5.250/85 que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, aplicando-se aos bombeiros militares do estado, dispõe o seguinte:

“(...) Art. 4º -
As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG)
serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”,
são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1)
Ter concluído, com aproveitamento
, até a data prevista para encerramento das alterações,
o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior
;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3)
Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA
) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 7º - (...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão
ao término do respectivo curso ou concurso
, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata,
sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso
.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento:
mediante aprovação e ordem de classificação
intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

(...)

Art.13 - Nos casos de
aprovação em concurso
e a
graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento
,
os Cabos, Soldados ou Civis
habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 -
Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

A Lei estadual nº 6.669/2004 (Dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, suas promoções no quadro de praças e dá outras providências), prevê:

“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento (...)”.

De outra banda, a mesma Lei estadual nº 6.669/04 preconiza em seu art. 8º, que ela seria regulamentada no prazo de 120 dias a contar da publicação. Tendo sido regulamentada pelo Decreto estadual nº 2.115/2006, que prevê:

“TÍTULO III

DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP).

Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinquenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986.

Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antiguidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação.

Art. 14. O Curso de Formação de Sargentos PM/BM, previsto neste Decreto, ocorrerá após autorização do Comandante -Geral, com fins a atender as necessidades de cada Corporação e garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia PM/BM.

CAPÍTULO II

DAS CONDIÇÕES BÁSICAS

Art. 15. Havendo vagas na respectiva qualificação, fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM aos Cabos PM/BM, que atenderem as seguintes condições básicas:

I- ter, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço na respectiva Corporação;

II- estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

III- ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV- ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física;

V- ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabos PM/BM;

VI- ter, no mínimo, 5 (cinco) anos na graduação de Cabo;

VII- não estar na condição de sub-judice ou preso preventivamente, em virtude de inquérito policial-militar ou civil, que figure como indiciado;

VIII- não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX- não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo

quando beneficiado por livramento condicional;

X- não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI- não esteja na condição de desertor;

XII- não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XIII- não esteja na condição de desaparecido ou extraviado.

Parágrafo único. Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo com aproveitamento o Curso de Formação de Sargentos PM/BM estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento”.

Por fim, a
Lei nº 8.230/2015
estabelece os seguintes requisitos para promoção de praças:

“Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

(...)

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

(...)

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

I - para as graduações de Cabo e 3º Sargento, serão efetivadas exclusivamente pelo critério de antiguidade;

(...)

Art. 17. O processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo.

(...)

Art. 34. Fica extinto o Processo Seletivo Interno para os Cursos de Formação de Cabos (CFC) e de Formação de Sargentos PM (CFS).

Conforme exposto nas leis supramencionadas, percebe-se que os requisitos estabelecidos para a promoção são cumulativos e que mesmo preenchidos, tal ato, por último, depende da existência de vaga.

Ademais, a simples alegação de que o apelante faz jus a promoção pela antiguidade não merece acolhimento tendo em vista a constitucionalidade da limitação ao número de policiais.

O ato de promoção é administrativo/discricionário, logo, o militar que atende às exigências para ser promovido não tem, essencialmente, o direito líquido e certo à pretendida promoção. Sendo tal ato discricionário, ele se personifica de acordo com a vontade da administração, segundo critério de conveniência e oportunidade e tendo o militar preenchido todos os requisitos para a promoção, não somente a antiguidade. Vejamos a jurisprudência do egrégio TJPA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE
ANTIGUIDADE
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO. ESTE ENVOLVE OUTROS REQUERENTES, NÃO SENDO CELEBRADO NENHUM ACORDO EXTRAJUDICIALMENTE NOS PRESENTES AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Apelação/Remessa Necessária nº 0005055-69.2014.8.14.0035. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10.02.2020. Publicado em 12.02.2020) (Grifos nossos).

“APELAÇO- CURSO DE FORMAÇO DE SARGENTOS - CEFS/2010 - LIMITAÇO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia
Militar
do Pará. 2- Ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia
Militar
do Estado do Pará. 3- Impossibilidade do Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame. 4- Recurso conhecido e provido.” (2018.02103640-56, 190.599, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 21/05/2018, Publicado em 25/05/2018) (Grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PROCESSO Nº 00081378920108140028 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO COMARCA: MARABÁ (3ª VARA CÍVEL) APELANTES: VALDEMIR BARBOSA DE SOUSA DE OUTROS (ADVOGADAS: AMAYANNE NAARA DE SOUZA LIMA - OAB/PA Nº 19397 E ADRIANE FARIAS SIMÕES - OAB/PA Nº 8514) APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: RODRIGO BAIA NOGUEIRA - OAB/PA Nº 16.433) RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA.SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte; 2 - Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação; 3 - Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA. (2019.02614617-64, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-02, publicado em 2019-07-02)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRACIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. 1- Inexistindo, no edital do concurso, óbice à divisão do Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, não há que se falar em ilegalidade por violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 2- A limitação do número de vagas de cada turma do Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração; 3- Preterição do candidato na lista de convocação não comprovada; 4- Ao vencido, são impostos os ônus sucumbenciais das custas e honorários, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), que devem ser suspensos em virtude da gratuidade de justiça concedida, com fulcro nos arts. 3º e 12, da Lei nº 1.060.50; 5- Apelação conhecida e desprovida. (2019.01469186-35, 203.284, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, publicado em 2019-05-03)

Ressalte-se que não restou demonstrado nos autos as supostas irregularidades alegadas. Ademais, mesmo que haja algum erro, não consegue estabelecer qualquer relação entre as promoções e a sua possível preterição, pois não há qualquer quadro de acesso com a colocação do Apelante e a simulação de que seu nome seria alcançado em relação ao número de vagas existentes.

Ainda que se entenda de modo diverso, deve-se ressaltar que a promoção pretendida pelo Apelante, além do critério de antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior, depende da existência de vaga a ser preenchida, o que também não restou evidenciado no caso dos autos, sendo também por este motivo, incabível a pretensão recursal.

Conclui-se, dessa forma, que não existe falha administrativa quanto ao processamento da promoção do militar, pois obedeceu aos ditames da Lei nº 6.669/2004, em vigor à época dos fatos, e à Lei nº 8.230/2015 vigente atualmente. Ademais, o requerente não trouxe ao bojo dos autos evidências que pudessem sustentar o direito a promoção em ressarcimento de preterição.

É importante destacar que para que haja a promoção almejada pelo apelante faz-se necessário, além do interstício mínimo de tempo, a existência de vagas e os demais requisitos estabelecidos em lei. Portanto, não basta simplesmente, o requisito antiguidade.

Com efeito, inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição por militares mais novos na corporação, nem a presença de qualquer erro administrativo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, haja vista que o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2022